Tribunal: STF
Processo: MI 3854
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO JÁ APOSENTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.



    1. O writ previsto no art. 5º, inc. LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    2. O mandado de injunção não constitui instrumento processual hábil à aplicação do art. 57, § 5º, da Lei nº 8.213, de 1991, a servidor público já aposentado.



    3. Ausente o pressuposto fático correspondente à inviabilidade do exercício de direito subjetivo pela ausência de norma reguladora, carece ao impetrante interesse processual.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.